Tribunal: TJSP
Processo: 1033893-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Autor postula fornecimento de documentos pessoais e bancários de terceiro – Finalidade – Instrução criminal – Sentença de indeferimento da inicial (art. 485, VI, do CPC) – Insurgência recursal do autor – Defende a possibilidade do ajuizamento da ação – Postula o provimento do recurso – Afastados – Requerimento do apelante implica na indevida

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Autor postula fornecimento de documentos pessoais e bancários de terceiro – Finalidade – Instrução criminal – Sentença de indeferimento da inicial (art. 485, VI, do CPC) – Insurgência recursal do autor – Defende a possibilidade do ajuizamento da ação – Postula o provimento do recurso – Afastados – Requerimento do apelante implica na indevida quebra de sigilos de natureza fiscal e bancário de terceiro Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO